Tribunal: CARF
Processo: 10880.915012/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915012/2008-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.181 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
AES TIETE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-21.496 da 4a Turma da
DRJ/SPOI, de 21 de maio de 2009, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte acima qualificada contra o despacho decisório n°
de rastreamento 808278755 (e-fl. 8) da Derat/SP que não homologou a compensação pleiteada
pela contribuinte.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 29920.64095.070504.1.7.02-7404 (e-fls.
3-7), cujo crédito informado é relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2004 (ano-
calendário 2003) no montante de R$ 916.306,74.
A compensação não foi homologada porque na DIPJ do exercício 2004 a
contribuinte informou imposto a pagar de R$ 16.854.378,02 e não saldo negativo de IRPJ.
Contra a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade onde alegou que se equivocou ao informar na DCOMP que a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915012/2008-91
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.181 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915012/2008-91

origem do crédito seria saldo negativo do ano-calendário 2003, quando na verdade o crédito
utilizado seria decorrente dos saldos negativo apurados nos anos-calendários 2001 e 2002.
A contribuinte alegou que no ano-calendário 2001 apurou prejuízo fiscal e dessa
forma todas as estimativas mensais, as quais teriam sido comprovadas pelos informes de
rendimentos de instituições financeiras, totalizaram R$ 16.562.000,00 e seriam pagamentos
indevidos ou a maior. Na DIPJ, por conservadorismo teria informado o montante de R$
9.139.799,47, sendo este o montante a compensar.
Afirmou a contribuinte que em relação ao ano-calendário 2002 também apurou
prejuízo fiscal, e dessa forma as estimativas antecipadas que totalizaram R$ 16.150.498,31, dos
quais R$ 16.109.086,67 (de estimativas mensais antecipadas) e R$ 41.411,64 de retenções na
fonte teriam sido indevidos ou a maior.
A DRJ não homologou a compensação ao argumento que a contribuinte foi
intimada acerca dos erros identificados na DCOMP e não providenciou as correções e que além
disso a contribuinte não teria juntado aos autos a escrituração para comprovação do direito
creditório alegado, tendo juntado apenas planilhas e alegações.
A DRJ afirmou que não haveria créditos de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001 e 2002 a ser utilizado neste processo, em decorrência de decisão proferida no
processo administrativo n° 10880.915.011/2008-47.
Contra a decisão de 1a instância a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário (e-fls. 713-759) onde alegou, em síntese, que a DRJ não teria analisado os
documentos que ela teria juntado na manifestação de inconformidade, quais sejam as DIPJs dos
anos-calendários 2001 e 2002, os informes de rendimentos dos respectivos períodos e planilhas
de compensações, e que por isso o acórdão deveria ser anulado.
Afirmou a Recorrente que o crédito aqui postulado tem origem no saldo negativo
dos anos-calendários 2001 e 2002 que foi analisado no processo n° 10880.915.011/2008-47.
Afirma ainda a Recorrente, que no processo n° 10880.915.011/2008-47
demonstrou a legitimidade do direito creditório pleiteado e a regularidade das compensações
pleiteadas.
O recurso voluntário foi apreciado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção, em 09 de outubro de 2013, que decidiu converter o julgamento em diligência para que a
unidade de jurisdição da Recorrente informasse qual seria o montante de crédito de saldo
negativo de IRPJ dos anos-calendários 2001 e 2002 estariam disponíveis para utilização da
compensação aqui pleiteada.
A Autoridade Fiscal elaborou o Despacho de Diligência – EQAUD IRPJCSLL
8RF n° 17.412/2021 (e-fls. 1356-1371) em que afirmou que o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002 foi analisado no processo n° 10880.915011/2008-47 e que no âmbito daquele
processo foi reconhecido saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 de R$ 9.313.338,82.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.181 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915012/2008-91

Em relação ao presente processo, a Autoridade Fiscal concluiu pelo indeferimento
integral do direito creditório pleiteado na DCOMP n° 29920.64095.070504.1.7.02-7404 e não
homologação das compensações vinculadas.
Cientificada do Despacho de Diligência – EQAUD IRPJCSLL 8RF n°
17.412/2021, a Recorrente apresentou Laudo Técnico elaborado pela Pricewaterhousecoopers (e-
fls. 1381-1588) e manifestação tempestiva em relação ao despacho (e-fls. 1591-1602), onde aduz
o seguinte:
- que no recurso voluntário apresentou documentação adicional para comprovar o
direito creditório pleiteado: balanços contábeis dos anos de 1999, 2000, 2001, 2002 e Pareceres
dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu, LALUR dos anos-calendários 1999,
2000, 2001 e 2002, Razão e planilhas de controle interno para demonstrar a movimentação do
saldo credor , DARFs e DIPJs;
- que em complemento juntou Balanço contábil, razão, LALUR, planilhas,
DARFs, e Pareceres da Pricewaterhousecoopers versando sobre a matéria controvertida;
- que a Autoridade Fiscal diligenciante não analisou os documentos juntados aos
autos pela Recorrente;
- que reconhece os equívocos por ela cometidos no preenchimento das DCOMPs,
mas que no curso do julgamento do processo juntou documentos que poderiam comprovar o
direito creditório pleiteado;
- que juntou Parecer de Auditoria independente e planilha de movimentação e uso
dos créditos de saldo negativo relativos às DCOMPS relacionadas, e que no despacho de
diligência a Autoridade Fiscal não faz nenhuma menção a tais documentos;
- que o não cumprimento pela Autoridade Fiscal, da determinação da Resolução
n° 1201-000.115 do CARF, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que seria
motivo suficiente para invalidar parcialmente o r. Despacho de Diligência;
- defende que os documentos juntados ao processo juntamente com o Parecer da
PwC comprovariam o direito creditório pleiteado;
- aduz que no processo n° 10880.915011/2008-47, o Despacho de Diligência n°
17.316/2021 reconheceu grande parte do direito creditório pleiteado.
- alega a Recorrente, que apesar dos processos estarem vinculados em razão da
origem do crédito, a análise dos mesmos dever ser feita individualmente, bem como os
respectivos recursos voluntários;
- afirma que apesar do Despacho de Diligência ter mencionado o reconhecimento
de saldo negativo de IRPJ de 2003, não teria relacionado o débito do ano-calendário 2004 aos
créditos provenientes dos anos calendários 2002 e 2001, ficando silente quanto a possibilidade
do equívoco;
- justifica que os erros por ela cometidos no preenchimento das DCOMPs foi
devido ao fato que o programa PER/DCOMP havia sido recentemente disponibilizada, o que
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.181 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915012/2008-91

provocou, diante da complexidade do formulário e da diversidade das informações a serem
prestadas, dúvidas quanto ao seu preenchimento.
- alega que havia crédito tributário relativo a saldo negativo de IRPJ dos anos
calendários 2001 e 2002 suficientes para a compensação de todos os débitos declarados;
- defende a aplicação da Súmula CARF n° 177, que reconheceu a impossibilidade
de dupla cobrança em caso de compensação de saldo negativo formado a partir de estimativas
compensadas com crédito de saldo negativo de outros períodos;
Ao final requereu o provimento do recurso voluntário com a homologação
integral das compensações pleiteadas.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade assim dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
A Recorrente encaminhou a DCOMP n° 29920.64095.070504.1.7.02-7404, cuja
origem do crédito informado era saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 no valor de R$
916.306,74, conforme excertos abaixo colacionados:

A compensação não foi homologada porque na DIPJ do ano-calendário 2003, a
Recorrente apurou IRPJ a pagar de R$ 16.854.378,02 e não saldo negativo de IRPJ.
De fato, consta na linha 19 – Imposto de Renda a Pagar da Ficha 12A – Cálculo
do IR sobre o Lucro Real – PJ em Geral, que a Recorrente apurou imposto de renda da pagar no
montante de R$ 16.854.378,02:
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.181 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915012/2008-91

A Recorrente reconhece que se equivocou no preenchimento da DCOMP. A
origem do crédito, segundo a mesma, seriam saldos negativos de IRPJ apurados nos anos-
calendários de 2001 e 2002.
A Recorrente vinculou ao mesmo crédito pleiteado na DCOMP n°
29920.64095.070504.1.7.02-7404, as seguintes DCOMPs, de acordo como o Despacho
Decisório, que também não foram homologadas em decorrência do não reconhecimento do
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003:
- 04949.04217.020604.1.3.02-3366
- 29920.64095.070504.1.7.02-7404
- 34211.81725.310304.1.3.02-8310
- 24344.31325.290404.1.3.02-3807
- 23535.18932.070504.1.7.02-0577
- 13702.86667.290404.1.3.02-1578
- 00259.64591.120704.1.3.02-6900
-
20315.39103.310304.1.3.02-6901
(retificado
pela
DCOMP
22712.33275.100504.1.7.02-0644).
Percebe-se que a Recorrente cometeu mais um equívoco, por ter vinculado as
DCOMPs acima ao mesmo crédito pleiteado na DCOMP n° 29920.64095.070504.1.7.02-7404,
ou seja saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003. Como na DIPJ do ano-calendário 2003
não foi apurado saldo negativo, mas sim imposto a pagar, as referidas DCOMPs também não
foram homologadas.
Na DCOMP aqui analisada (n° 29920.64095.070504.1.7.02-7404) a Recorrente
afirma que sua intenção era utilizar o saldo negativo apurado no ano-calendário 2002. Nas outras
DCOMPs a origem do crédito eram saldo negativo de IRPJ dos anos-calendários informados no
quadro abaixo:
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.181 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915012/2008-91

A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção ao apreciar o recurso voluntário
concluiu que a DRJ não homologou as compensações pleiteadas no presente processo porque a
Recorrente teria utilizado o saldo negativo apurado em outras compensações, objeto de
apreciação no processo n° 10880.915011/2008-47, e que a Recorrente teria apresentado recurso
voluntário naquele processo, que estaria sendo analisado no CARF
Entendeu a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção que o direito creditório
estaria sendo analisado em outro processo e decidiu converter o julgamento do presente processo
em diligência a fim de se verificar o montante dos saldos negativos de IRPJ dos anos-calendários
de 2001 e 2002 que estariam disponíveis para a compensação dos débitos declarados nas
DCOMPs analisadas no presente processo e abaixo relacionadas:
- 04949.04217.020604.1.3.02-3366
- 29920.64095.070504.1.7.02-7404
- 34211.81725.310304.1.3.02-8310
- 24344.31325.290404.1.3.02-3807
- 23535.18932.070504.1.7.02-0577
- 13702.86667.290404.1.3.02-1578
- 00259.64591.120704.1.3.02-6900
-
20315.39103.310304.1.3.02-6901
(retificado
pela
DCOMP
22712.33275.100504.1.7.02-0644).
A Autoridade Fiscal elaborou o Despacho de Diligência – EQAUD IRPJCSLL
8RF n° 17.412/2021 (e-fls. 1356-1371) em que afirmou que o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002 foi analisado no processo n° 10880.915011/2008-47 e que no âmbito daquele
processo foi reconhecido saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 de R$ 9.313.338,82,
sem contudo informar se havia saldo de crédito disponível para compensação dos débitos
declarados nas DCOMPs analisadas no presente processo. Confira-se excerto do Despacho:
(...)
17. Conforme se constata pelas telas apresentadas acima, o SCC vinculou 8
(oito)
DCOMP
“filhotes”
na
família
da
DCOMP
Inicial
no.
29920.64095.070504.1.7.02-7404. No entanto, nenhuma dessas DCOMP’s foi
homologada haja vista que o crédito de Saldo Negativo IRPJ informado na
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.181 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915012/2008-91

própria DCOMP Inicial (R$ 916.306,74) já havia sido utilizado como
compensação do tributo IRPJ código 2362 na própria DCOMP Inicial, não
restando mais nenhum crédito a ser utilizado.
18. Neste contexto, considerando todas as informações anteriores, não resta
dúvida que, para admitirmos, de ofício, algum suposto crédito que a requerente
ainda teria direito, teríamos que reanalisar os créditos que a interessada alega
possuir, oriundos de Saldo Negativo IRPJ dos anos-calendário 2001 e 2002.
19. Logicamente que, para firmarmos convicção da certeza e liquidez desses
supostos créditos, iremos nos valer das informações contidas APENAS das
declarações apresentadas (DIPJ e DCTF), haja vista que a própria interessada
afirmou que TODOS os PER/DCOMP vinculados ao crédito foram preenchidos
de forma ERRADA.
20. No entanto, rememorando os fatos, há informação de que os supostos
créditos de Saldo Negativo IRPJ dos anos-calendário 2001 e 2002 já são objeto
de análise no PAF no.10880.915011/2008-47.
DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA NO PAF No. 10880.915011/2008-47
21. O PAF no. 10880.915011/2008-47 cuidava da análise do PER/DCOMP no.
38417.40551.140704.1.7.02-9339, Declaração de Compensação Inicial com
Saldo Negativo IRPJ do ano calendário 2002. Valor requerido R$ 1.215.415,40.
A DCOMP analisada no âmbito deste PAF foi preenchi da forma exata abaixo
destacada.

21. No entanto, a recorrente ERROU no preenchimento desse PER/DCOMP
Inicial, sendo certo que o crédito que deveria ter sido preenchido (conforme
registrado na DIPJ 2003, AC 2002) é no valor de R$ 16.109.086,67.
22. Pois bem, esta EQAUD, no âmbito do PAF no. 10880.915011/2008-47,
considerando tudo o que constava nesse PAF, emitiu o Despacho de Diligência
no. 17.316/2021, o qual, para instrução do presente feito, foi juntado às folhas
1.313 a 1.355.
23. A conclusão exarada no Despacho de Diligência no. 17.316/2021 foi pelo
reconhecimento parcial do direito creditório, com relação à DCOMP Inicial no.
38417.40551.140704.1.7.02-9339, no valor de R$ 9.313.338,82 e pela
homologação das compensações vinculadas até o limite do direito creditório
deferido.
A Autoridade Fiscal consignou no Despacho que concluía pelo indeferimento do
direito creditório pleiteado na DCOMP n° 29920.64095.070504.1.7.02-7404 e pela não
homologação das compensações vinculadas:
CONCLUSÃO
29. É o que cabia relatar.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.181 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915012/2008-91

30. Concluo pelo indeferimento integral do direito creditório manifestado na
DCOMP no. 29920.64095.070504.1.7.02-7404 e pela NÃO homologação das
compensações vinculadas.
31. Nesta data estou dando ciência do presente Despacho de Diligência à
contribuinte, intimando-a a ingressar com manifestação, no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência.
32. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
A Recorrente irresignou-se com o resultado da diligência, aduzindo que a
Autoridade Fiscal não cumpriu a determinação contida na Resolução n° 1201-000.115da 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção.
Assiste razão à Recorrente, a unidade de jurisdição não cumpriu o determinado
pelo CARF.
A determinação contida na Resolução n° 1201-000.115. era para que a unidade de
jurisdição da Recorrente informasse qual o saldo negativo de IRPJ dos anos-calendários 2001 e
2002 que estaria disponível após as compensações analisadas no bojo do processo n°
10880.915011/2008-47.
Não se tratou, evidentemente, de determinação para reapreciação da decisão
contida no processo n° 10880.915011/2008-47, apenas informar se após a liquidação da decisão
contida naquele processo haveria saldo disponível para compensação dos débitos declarados na
DCOMP n° 29920.64095.070504.1.7.02-7404 e as outras 8 DCOMPs vinculadas.
Dessa forma entendo que o processo deve ser devolvido à unidade de jurisdição
da Recorrente ratificando os termos da diligência determinada pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção.
Caso no processo n° 10880.915011/2008-47 não tenha sido analisado o saldo
negativo do ano-calendário 2001, que a Unidade de Origem analise os documentos juntados aos
autos pela Recorrente, juntamente com informações contidas no sistema da RFB.
Ratifico que não se trata de reapreciar a decisão quanto ao saldo negativo de IRPJ
reconhecido dos anos calendários de 2001 e 2002, apenas informar qual o saldo disponível, após
a liquidação da decisão no processo n° 10880.915011/2008-47, para compensação dos débitos
aqui analisados.
A Unidade de Origem deverá elaborar relatório circunstanciado e conclusivo com
as informações requeridas e dar ciência do mesmo à Recorrente e intimá-la para que se manifeste
no prazo de 30 dias.
Após, que os processo seja devolvido ao CARF para continuidade do julgamento
Conclusão
Por todo o exposto, voto em converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de jurisdição da Recorrente informe qual o montante de saldo negativo de IRPJ dos
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.181 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915012/2008-91

anos–calendários 2001 e 2002 disponíveis, se houver, após a compensação dos débitos
declarados no processo n° 10880.915011/2008-47.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1615
DF CARF MF
Original